Tribunal: TJDFT
Processo: 0721577-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PLANO DE SAÚDE DA GENITORA. VALORES DESPENDIDOS FIXADOS EM SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Como cediço, a apresentação de documentos novos pelas partes após a prolação de sentença constitui exceção minudenciada pelo Código de Processo Civil (art. 435 do CPC). Assim, é prescindível a instauração de incidente de falsidade, haja vista que, se o próprio ordenamento jurídico excepciona a juntada documental após o momento processual adequado a tal desiderato na fase cognitiva, a fortiori, não há razão para consentir com a colação de documentos que supostamente afrontam a conclusão alcançada no título executivo judicial em sede de cumprimento de sentença.
2. In casu, inexiste justificação para a juntada extemporânea de referidos documentos pelo devedor/agravado. Aliás, considerando que versam acerca de transações de sua própria conta bancária, depreende-se que, conseguintemente, tinha posse desses supostos elementos probatórios antes mesmo da prolação da sentença.
3. Em atenção à determinação do magistrado singular, a Contadoria Judicial considerou todos os comprovantes de depósitos/transferência colacionados pela parte devedora/agravado, inclusive aqueles sem identificação do agraciado ou, ainda, em nome do segundo agravante, e não da primeira/genitora, para restituição dos valores por ela despendidos para tratamento da própria saúde, em afronta ao que restou determinado em sentença transitada em julgado.
4. Perfectibilizado o título executivo judicial com o trânsito em julgado, a desconstituição do montante líquido fixado pelo magistrado sentenciante mediante a superveniência de documentos novos – se assim porventura fossem considerados – possui campo de debate pela via da ação rescisória (art. 966, VI, do CPC), e não por impugnação ao cumprimento de sentença.
5. Nesse trilhar, o cálculo a ser realizado pela Contadoria Judicial deve estar adstrito à determinação consignada no título executivo judicial, inclusive no que concerne à atualização do montante (até 16/03/2016), considerando, ainda, a data dos desembolsos realizados pela própria genitora naquele feito.
6. A imperatividade e a liquidez do título executivo judicial não ficam ao sabor da conveniência das alegações suscitadas pelas partes, porquanto devem subserviência ao procedimento imposto pelo legislador, inclusive no que concerne ao momento de colação de documentos que podem, em tese, confluir com a tese resistiva.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.